Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a tese firmada no julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16), Relator Desembargador Ângelo Canducci Passareli, admitido em 24/08/2020, acórdão de mérito publicado em 21/9/2023 e transitado em julgado em 17/10/2023. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006